Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FATO DESCONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. AVALISTA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA.
1. Incumbe ao embargante carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar a força executiva constante no título em que se funda a execução, sob pena dos embargos serem rejeitados.
2. A obrigação do fiador é acessória em face do afiançado, ao passo que a responsabilidade do avalista é autônoma, motivo pelo qual o credor pode cobrar diretamente do abonador.
3. Recurso não provido.